Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA. DANOS EMERGENTES. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. JULGAMENTO EM MESA OU INCLUSÃO EM PAUTA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DATA DE DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À SECRETARIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Nos termos do art. 1024, §1o, do CPC a sessão para julgamento em mesa dos embargos de declaração tem como marco a data de devolução do processo à secretaria pelo relator e não da conclusão do referido recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.